Tribunal: TJDFT
Processo: 0744789-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0744789-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PATRICIA CAPELLETTI IMPETRANTE: DANIEL ARAUJO FILHO, SILVANA ELIAS MOREIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos Drs. Silvana Elias Moreira e Daniel Araújo Filho em favor de Patrícia Capelletti, contra ato do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (Processo no 0403239-90.2024.8.07.0015). A paciente foi condenada à pena de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de organização criminosa (art. 2o da Lei no 12.850/2013). Após o trânsito em julgado, o juízo da execução penal expediu mandado de prisão (ID 77284596, p. 7), cumprido em 01 de outubro de 2025. Os impetrantes sustentam a ocorrência de constrangimento ilegal, argumentando, em síntese, a nulidade da prisão por ausência de intimação prévia para o início voluntário do cumprimento da pena, em violação ao art. 23 da Resolução no 417/2021 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), com a redação dada pela Resolução no 474/2022. Aduzem, ainda, a ilegalidade no cumprimento do mandado de prisão (art. 289-A, § 2o, do CPP) e apontam condições pessoais favoráveis da paciente, incluindo um quadro de saúde delicado (IDs, 77284597 a 77284606). O pedido de relaxamento da prisão foi indeferido pelo juízo de origem, sob o fundamento de que a referida Resolução do CNJ é inaplicável ao Distrito Federal, por existirem estabelecimentos prisionais adequados ao regime semiaberto (ID 77284601). Requerem, liminarmente, a expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, a conversão da prisão em regime domiciliar humanitário ou a aplicação de medidas cautelares diversas. No mérito, pedem a confirmação da medida liminar. FAP da paciente (ID 77333210). Processo redistribuído em razão do declínio de competência por prevenção (ID 77316390). É o relatório. Decido. A medida liminar em habeas corpus é excepcional, porque não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Em análise inicial, própria da fase processual, o pedido não comporta acolhimento. A controvérsia central consiste em definir se a expedição de mandado de prisão para início do cumprimento de pena em regime semiaberto, sem a prévia intimação da sentenciada para apresentação voluntária, configura constrangimento ilegal. A defesa sustenta que tal procedimento viola o art. 23 da Resolução no 417/2021 do CNJ. Contudo, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça tem se consolidado no sentido de que a referida norma não possui aplicação irrestrita, devendo ser interpretada em conformidade com o seu propósito teleológico, atrelado à Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal. O objetivo da Resolução é evitar que o condenado a regime menos gravoso seja recolhido a estabelecimento prisional mais severo por falta de vagas, situação que não se aplica ao Distrito Federal, que dispõe de unidades prisionais compatíveis com o regime semiaberto, a saber, o Centro de Internamento e Reeducação (CIR) e o Centro de Progressão Penitenciária (CPP), além de ala específica na Penitenciária Feminina. Nessa linha de entendimento, a ausência da intimação prévia não configura, por si só, ilegalidade, uma vez que a prisão se dará em local adequado ao regime fixado na sentença condenatória transitada em julgado. Este posicionamento está sedimentado em diversos julgados desta Corte, dos quais destacam-se os seguintes precedentes: “[...] III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Resolução CNJ n. 417/2021, com redação dada pela Resolução CNJ n. 474/2022, prevê a intimação do condenado antes da expedição do mandado de prisão, especialmente nos casos em que não há estabelecimento penal adequado, conforme Súmula Vinculante n. 56. 4. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal tem reconhecido que, na hipótese de o apenado já se encontrar recolhido em estabelecimento adequado, não há nulidade por ausência de prejuízo. No caso, o Distrito Federal dispõe de unidades prisionais compatíveis com o regime semiaberto (CIR e CPP), afastando a necessidade de intimação prévia. 5. Condições pessoais favoráveis como primariedade, bons antecedentes e ocupação lícita, embora relevantes na fase de dosimetria da pena, não possuem o condão de afastar a legalidade da prisão definitiva decorrente de sentença penal condenatória transitada em julgado. 6. A existência de superlotação carcerária, por si só, não configura ilegalidade na execução da pena, quando ausente comprovação de que o apenado esteja submetido a regime mais gravoso do que o fixado na sentença condenatória ou a condições degradantes que comprometam sua integridade física ou moral. Alegações genéricas, desprovidas de suporte probatório concreto, não são aptas a justificar a substituição da prisão ou o abrandamento da pena. 7. Ausente ilegalidade manifesta, não se justifica a concessão da ordem pela via estreita do habeas corpus. IV. Dispositivo: 8. Ordem denegada. (Acórdão 2045027, 0736789-14.2025.8.07.0000, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 18/09/2025, publicado no DJe: 21/09/2025, grifou-se).” “[...] III. RAZÕES DE DECIDIR 1. O art. 23 da Resolução CNJ no 417/2021 exige a intimação prévia apenas nos casos em que não há estabelecimento prisional adequado ao cumprimento da pena no regime semiaberto. 2. No Distrito Federal, existem estabelecimentos adequados ao cumprimento da pena nesse regime, como o Centro de Internamento e Reeducação (CIR) e o Centro de Progressão Penitenciária (CPP), afastando-se a exigência de intimação pessoal. 3. A alegação de superlotação carcerária, por si só, não autoriza a concessão de habeas corpus, tampouco enseja a aplicação automática da Súmula Vinculante no 56, sendo necessária a demonstração de que o apenado está submetido a regime mais gravoso do que o fixado na sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE Habeas corpus denegado. Tese de julgamento: A expedição de mandado de prisão para cumprimento de pena em regime semiaberto, no Distrito Federal, prescinde de intimação prévia do apenado, diante da existência de estabelecimentos penais adequados, não se aplicando o art. 23 da Resolução CNJ no 417/2021, salvo demonstração de cumprimento da pena em regime mais gravoso. (Acórdão 2034567, 0730254-69.2025.8.07.0000, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 21/08/2025, publicado no DJe: 28/08/2025, grifou-se).” Portanto, a decisão da autoridade coatora, que indeferiu o relaxamento da prisão com base na mesma fundamentação, encontra-se, em princípio, alinhada ao entendimento majoritário desta Corte. Quanto ao estado de saúde da paciente, embora os documentos juntados indiquem a existência de comorbidades, a análise sobre a possibilidade de conversão da pena em prisão domiciliar humanitária requer uma avaliação mais aprofundada, que extrapola os limites da cognição sumária. Conforme bem ponderou o juízo de origem, é necessária a apuração sobre a capacidade do sistema prisional em fornecer o tratamento médico adequado, diligência esta já determinada na decisão impugnada (ID 77284601). No que tange à alegação de vício no cumprimento do mandado de prisão (art. 289-A, § 2o, do CPP), a impetração não traz elementos concretos que demonstrem, de plano, qualquer irregularidade flagrante. O ato de cumprimento do mandado por autoridade policial goza de presunção de legitimidade, e a mera alegação de inobservância de formalidades, desacompanhada de prova pré-constituída, não é suficiente para macular o ato e justificar a concessão de liminar na via estreita do Habeas Corpus. As demais alegações, como as condições pessoais favoráveis e a suposta irregularidade no cumprimento do mandado, não demonstram, por si sós e neste momento, ilegalidade manifesta capaz de justificar a soltura liminar, especialmente por se tratar de cumprimento de pena definitiva, decorrente de condenação transitada em julgado. Em face do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça para parecer. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de outubro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator